Tribunal: TJDFT
Processo: 0706289-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706289-03.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: BRAIAN MIGUEL BORGES VANAZZI, ANGELO HENRIQUE LIMA SILVA, JOSIMAR ARAUJO MAGALHAES, MURILO HENRIQUE BARBOSA DO NASCIMENTO, JOHNATHAN SANTANA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Defensoria Pública conforme Despacho de ID. 72044647 - Pág. 1, cumprindo-se as demais determinações. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator